Tribunal: STF
Processo: RE 1432925
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 12, fls. 19-20):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que o acórdão recorrido, ao concluir que a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentado(a) do RGPS e reaposentado(a) no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime (Doc. 21, fl. 4), violou os arts. 5º, XXXVI (segurança jurídica), 37, II; e 40, §13 da CF/1988, bem como art. 19 do ADCT.



    Aduz que a pretensão da parte autora de renunciar ao atual benefício pelo regime geral e de ser aposentada pelo IGEPREV, do qual foi excluída por força das Leis Locais 1.246/2001 e 1.614/2005, nada mais é que desaposentar de um regime para se aposentar por outro mais vantajoso.



    Assevera que consoante a jurisprudência do STF, o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário (Doc. 21, fl. 6). Assim, entende que os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário (Doc. 21, fl. 7).



    Acresce que o acórdão recorrido, ao determinar que haja compensação entre os regimes, violou o art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, bem como o Tema 503 da repercussão geral, segundo o qual No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2'2, da Lei n. 8.213/91.



    Da mesma forma, o ESTADO DO TOCANTINS interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 28), com espeque no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação ao art. 40 da CF/1988, bem como ao art. 19, caput, e §1º, do ADCT.



    Aduz que conforme o art. 40, da CF/1988, com alteração dada pela EC nº. 20, a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, dependem da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS. A interpretação que se faz é que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terão cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais — inclusive os estabilizados e, segundo o art. 37, III, da Constituição da República, considera-se efetivo o cargo criado por lei, cuja investidura se dá através de concurso público (Doc. 28, fl. 8). 



    Nessa linha, assevera que o fato de a recorrida ser estável nos termos do art. 19 do ADCT não a torna servidora efetiva, sendo-lhe garantido apenas o direito de permanecer no cargo em que contratada.



    Em seguida, o RE do Estado de Tocantins foi admito e o RE do INSS foi admitido apenas no que se refere à alegada violação aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/1988 e art. 19 do ADCT (Doc. 32).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, destaco que, embora tenha manifestado posicionamento jurídico diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos pelas razões abaixo expostas.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) no qual foi aposentada por tempo de contribuição, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS).



    Na exordial, a parte autora traz o seguinte contexto fático (Doc. 2, fls. 4-5):



    “A autora foi servidora pública pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado do Tocantins. Foi contratada pelo Estado de Goiás em 01/02/1979 e transferida em 1989 para o Estado do Tocantins nos termos do contido no artigo 13, § 62 do ADCT da Constituição Federal. Foi estabilizada no cargo porque em 05/10/1988 já contava com mais de cinco anos no serviço público (Art. 19 do ADCT). 



    Desde que foi transferida para o Estado do Tocantins contribuía para o regime próprio de previdência do Estado, no entanto, a partir de julho de 2001, por força das disposições contidas na Lei Estadual n 21.246/2001 foi excluída do RPPS e passou a contribuir ao RGPS. 



    Exerceu o cargo de professora sempre desempenhando atividades educativas, exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. Continuou no cargo de professora de forma ininterrupta até a data da aposentadoria que foi requerida após já ter completado 50 anos de idade, no caso tinha a autora 52 anos completos. 



    Em razão da sua vinculação ao RGPS requereu junto ao INSS em 09/03/2009 a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de professora, NB 57/143.942.141-0, sendo o benefício concedido, em razão do reconhecimento do exercício da atividade de professora exercida em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades por período superior ao mínimo constitucionalmente exigido, 25 anos. Contava com 30 anos, 01 mês e 08 dias de tempo de contribuição junto ao Estado de Goiás/Tocantins.



    Vale frisar que a aposentadoria no RGPS é menos vantajosa do que a no regime próprio de previdência social — RPPS, pois como a parte autora ingressou no serviço público antes da EC n 220/98 faz jus à aposentadoria com proventos integrais, bem como à paridade em relação aos servidores ativos, enquanto o cálculo da aposentadoria no RGPS dá-se como base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondente a oitenta por cento de todo o período contributivo, com reajustes anuais pelos índices de reajustamento dos benefícios em manutenção. 



    Frise-se que a exclusão da parte demandante do RPPS e sua consequente filiação ao RGPS é indevida porque esta não se enquadra nas situações descritas no Artigo 40, § 13 da Constituição Federal, uma vez que a aludida norma constitucional trata apenas de ocupantes de cargo, função ou emprego temporário, portanto, tem direito à aposentadoria no RPPS, no caso, no IGEPREV/TO”.



    O Juízo Singular julgou procedente o pedido para condenar o IGEPREV/TO a conceder a ALDENORA KATIA RODRIGUES ALMEIDA aposentadoria por tempo de contribuição no cargo Professora Normalista, nível II — "A", no valor de R$ 3.493,29, ou valor equivalente à remuneração do cargo, a partir da data do requerimento administrativo em 09/03/2009, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, nos termos do art. 60 da EC n. 41/2003; e para condenar o IGEPREV/TO a pagar as parcelas vencidas, resultantes da diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, respeitada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ (Doc. 6, fl. 12).



    O Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à Apelação do IGEPREV/TO e do Estado de Tocantins apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa diária pelo não cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. No mais, manteve a sentença de procedência do pedido ao seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 2-6):



    “Versam os autos sobre a possibilidade de servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    Conforme consta dos autos a parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, com a constituição de 1988, estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 



    Com o advento da Constituição de 1988 a contratação de agentes públicos passou a ser admitida apenas por concurso público, com regime jurídico único. 



    Em razão da necessidade de estabelecimento de regras de transição referentes aqueles servidores contratados no regime da CLT dispôs o art. 19 do ADCT



    [...]



    O art. 40 da CF/88, por sua vez, assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §13° do referido artigo aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos.



    Há, no caso, uma discussão acerca da situação funcional do servidor, se apenas estável ou se efetivo. A questão foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tomou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." 



    Em razão da existência de divergências de interpretações acerca do regime de previdência dos referidos servidores foi exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República o Parecer GM - 030, firmando o entendimento de que a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência.



    [...]



    Assim, tenho que os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    Ademais, a exclusão e transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social, encontra-se em dissonância dos princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa, razão pela qual os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria”.



    Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que:



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo:



    I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;



    II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;



    III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.”



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício - a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade.



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na:



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta.



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […]



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado estágio probatório. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. ( Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira , MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133)



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT.



    Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada:



    “O Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    (…)



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. (…). (ARE 1.069.876/SP-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/17)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, todos envolvendo a mesma questão: RE 1.403.847/TO, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 5/12/2022; RE 1.392.943/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/8/2022; RE 1.365.046/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/3/2022; RE 1.414.153/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/12/2022; RE 1.394.059/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/8/2022; RE 1.343.340/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/8/2022; RE 1.345.394/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/12/2021; RE 1.364.532/TO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/6/2022; e RE 1.392.945/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/8/2022, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    À Secretaria Judiciária para também fazer constar o ESTADO DO TOCANTINS como recorrente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente